Tribunal: TJBA
Processo: 8026298-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8026298-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NIRAILDES FERREIRA SOUZA

Advogado(s):DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da autora diante da inexistência de reclamação administrativa prévia; (ii) estabelecer se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando a atuação de correspondente bancário; (iii) determinar se a contratação digital do empréstimo consignado é válida ou se houve vício de consentimento apto a caracterizar falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, sendo assegurado o direito de acesso ao Judiciário pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. O lapso temporal entre a suposta contratação e o ajuizamento da demanda não afasta o interesse de agir enquanto não configurada a prescrição.

5. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva extraída das alegações iniciais, sendo a apuração da responsabilidade matéria de mérito.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

8. Embora o banco tenha apresentado documentos que indicam a formalização digital do contrato por meio de biometria facial, geolocalização e validação documental (ID94782920), tais elementos, isoladamente, não afastam a verossimilhança da alegação de vício de consentimento, especialmente diante do contexto fático delineado nos autos.

9. A prova produzida revela que a autora foi induzida a erro ao acreditar que realizava mera renegociação ou cancelamento de contrato anterior, quando, na realidade, foi formalizado novo empréstimo consignado, o que evidencia falha no dever de informação clara, adequada e ostensiva. O imediato comportamento da consumidora, consistente na devolução integral do valor creditado em sua conta bancária no montante de R$ 28.948,00, no dia seguinte ao depósito, conforme extrato bancário anexo ao ID 94782241 afasta qualquer presunção de anuência consciente com a contratação e reforça a ausência de intenção de se beneficiar da quantia recebida.

10. A devolução dos valores ao correspondente bancária mostra-se compatível com a dinâmica da contratação, uma vez que a própria instituição financeira reconhece a atuação de correspondentes bancários na intermediação de seus contratos, sendo razoável que a consumidora, de boa-fé, acreditasse tratar-se de agente vinculado ao banco. Incide, no caso concreto, a teoria da aparência, pois as circunstâncias objetivas da contratação levaram a autora a crer que negociava diretamente com representante legítimo da instituição financeira, impondo-se a proteção do consumidor de boa-fé.

11. Persistindo descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da autora, mesmo após a devolução integral do valor creditado, evidencia-se o dano material consistente na indevida redução de verba alimentar.

12. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de dano moral revela-se adequado, proporcional às circunstâncias do caso concreto, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico da indenização.

12. Diante do improvimento majoritário do apelo, impõe-se a majoração dos honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 487, I e 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJ-BA, Apelação nº 8039035-41.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 27.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000740-95.2019.8.05.0208, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8026298-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A
.
e como apelada
NIRAILDES FERREIRA SOUZA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI